Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO BRUTA. DESCONTOS LEGAIS. IRPF E INSS. LEGALIDADE. PARCELAS RETROATIVAS. DESCONTOS. INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. A pensão alimentícia leva em conta os rendimentos do alimentante, ou seja, a contraprestação pelo seu trabalho, da qual se excluem da base de cálculo os descontos legais, como INSS e IRPF, por serem verbas de índole indenizatória.
2. A exclusão das verbas de natureza indenizatória ou transitória é implícita, salvo se, por meio do exercício da autonomia de vontade, as partes expressamente convencionarem sobre a sua inclusão, não bastando a mera omissão no acordo acerca da exclusão de ditas verbas.
3. Inexiste decisão ultra petita e inobservância ao princípio da congruência, pois o reconhecimento da dedução dos descontos compulsórios da base de cálculo para incidência da pensão alimentícia é desdobramento legal e implícito do comando judicial.
4. Tratando-se de sentença com trânsito em julgado, o inadimplemento das parcelas vencidas deve ser precedida de intimação do devedor para efetuar o pagamento espontaneamente, nos termos dos artigos 513 a 538 do CPC.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.